Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731027-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: PATRICIA SANTOS LEAL - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA SILVA contra decisão de ID 202418652 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de PATRÍCIA SANTOS LEAL – ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito. Afirma, em suma, que realizou outras diligências, sem localização de bens passíveis de penhora; que consultou os sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem sucesso; que localizou outra pessoa jurídica, na qual a executada figura como sócia; que a penhora de recebíveis, em valor percentual, não representa risco à continuidade da empresa; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas atípicas. Requer, liminarmente, o bloqueio dos recebíveis de cartão de crédito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre os recebíveis de cartão de crédito. Custas recolhidas (ID 62141699). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora de percentual do faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo, que é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Ademais, a penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas na execução. Destaque-se que as duas formas de penhora têm o objetivo de garantir que o devedor cumpra suas obrigações financeiras, mas diferem dos detalhes de como atingem os recursos financeiros da empresa. Ambas as penhoras são alternativas quando não existem bens tangíveis ou quando os bens existentes não são suficientes para garantir a satisfação do crédito. Na hipótese, as consultas anteriores por meio dos sistemas SisbaJud (ID 117822690 dos autos de origem), RenaJud (ID 117886761 dos autos de origem), InfoJud (ID 118125915 dos autos de origem) e SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (ID 190687652 dos autos de origem) não encontraram bens passíveis de penhora. Nesse contexto, a penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo. Cabe ressaltar, contudo, que a medida alcança exclusivamente as operações vinculadas às executadas, não alcançando recebíveis de titularidade da outra pessoa jurídica na qual a executada figura como sócia, diante da inexistência de deferimento de desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL SUFICIENTE E ADEQUADO. I - A r. decisão agravada fundamentou o deferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada na ausência de localização de outros bens passíveis de penhora, nos exatos termos do art. 866 do CPC. II - A decretação da penhora sem prévia oitiva do devedor para se manifestar sobre a medida não contraria os arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que será intimado para impugnar a constrição. Rejeitada preliminar de nulidade da r. decisão. III - Nos termos do art. 866 do CPC, a ausência de bens penhoráveis suficientes para solver a obrigação exequenda autoriza a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365467, 07123455320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021) Contudo, por expressa previsão legal, deve ser aferida a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para obtenção da tutela de urgência. Na hipótese, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a penhora de eventuais créditos é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da concessão da tutela de urgência, não se vislumbrando prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora